Tribunal: TJBA
Processo: 0519737-50.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519737-50.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VELTA VALESKA BOAVENTURA SOUZA

Advogado(s)
:
PEDRO NEVES, TAMILES SANTANA LUZ, ELIZANGELA SUZART DA SILVA

APELADO: HOSPITAL DA BAHIA S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO, RAFAEL FONTELES RITT, MURILO FIGUEIREDO NOGUEIRA SANTOS

ASB04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CIRURGIA ESTÉTICA-REPARATÓRIA. MASTECTOMIA DECORRENTE DE CÂNCER DE MAMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. ASIMETRIA DAS MAMAS NÃO CORRIGIDA. EXPECTATIVA QUANTO AO RESULTADO. FALHA QUANTO AO DEVER INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS. NÃO CARACTERIZADOS. DANOS ESTÉTICOS. NÃO DEMONSTRADO NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Caso envolvendo cirurgia de natureza mista, estética e reparadora, para correção de mastectomia e simetria das mamas, a qual não trouxe os resultados pretendidos pela recorrida.

2. Nas cirurgias de natureza mista - estética e reparadora -, a responsabilidade do médico deve ser analisada de forma fracionada, sendo de resultado em relação à sua parcela estética e de meio em relação à sua parcela reparadora, precedentes STJ.

3. Do laudo do perito do juízo, depreende-se que em cirurgias reparadoras não é possível a garantia do resultado, demandando muitas vezes a necessidade de realização de outros tempos cirúrgicos para a obtenção do resultado pretendido, devendo o paciente está ciente, concluindo que não houve negligência, imprudência ou imperícia da profissional médica.

4. Assim, o ponto em questão é acerca da informação da paciente sobre as expectativas em relação ao resultado da cirurgia e eventual necessidade de realização de novos procedimentos, sendo que, da análise dos autos, não ficou demonstrada a devida informação, criando na autora uma expectativa e frustração em relação à ausência do resultado esperado.

5. A Apelada não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar ter prestado as informações adequadas, sendo que a assinatura da paciente aposta em formulário padrão, com recomendações genéricas, não é suficiente para demonstrar o dever de ciência à paciente.

6. Dessa maneira, caracterizado o ato ilícito, nos termos do artigo 927 do Código Civil e o dano, deve haver a reparação.

7. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0519737-50.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante VELTA VALESKA BOAVENTURA SOUZA e como apelada HOSPITAL DA BAHIA S/A e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.